Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Inexiste ofensa à dialeticidade na hipótese em que a parte expressa o inconformismo, explicitando de forma fundamentada os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença.
2. A ciência do consumidor, manifestada por meio da assinatura aposta em contrato que descreve de forma clara e destacada que a negociação diz respeito a cartão de crédito consignado, atende a exigência do art. 6o, inciso III, do CDC, não havendo nulidade.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.